Tribunal: TJMT
Processo: 1037109-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037109-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILLANY SOUSA CANDIDO - CPF: 029.042.371-60 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1037109-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1037109-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Millany Sousa Candido

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A QUADRO HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.
Sentença mantida

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1037109-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1037109-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Millany Sousa Candido

Recorrida:

Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
da parte consumidora Millany Sousa Candido.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
8o Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id. 235009193)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 235009195)
:
a parte consumidora requer a reforma da sentença para a procedência total dos pedidos.

Contrarrazões
(Id. 235009651):

Requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1037109-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1037109-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Millany Sousa Candido

Recorrida:

Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora por meio do qual pretende a reforma da sentença para que serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu junto à companhia passagem aérea, marcada para o dia 27/04/2024, saindo de Cuiabá/MT com destino ao Rio de Janeiro/RJ, chegando ao destino às 12h35.

Aduz que em razão de atraso do voo chegou ao destino contratado no dia 27/04/2024 às 15h40.

https://www.ilovepdf.com/pt

Da análise dos autos verifica-se que embora a autora defenda que sofreu abalo moral pelos fatos narrados, observa-se que o atraso foi inferior ao período de 4 (quatro) horas, o que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da empresa recorrida.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA.
1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado.
3. Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2o, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Logo a sentença deve ser mantida,
por ausência de falha na prestação de serviço e por não ter sido comprovada a existência de dano moral concreto no caso em comento
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de origem.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 23/09/2024